Tribunal: TJMT
Processo: 0006599-02.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 373 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO CONFIFURADA. SENTENÇA MANTIDA.
- Cumpre ao autor, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fatos que o impedem, modificam ou extinguem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006599-02.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (APELANTE), GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - CPF: 369.815.908-24 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 373 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

- Cumpre ao autor, nos termos do art. 373 do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fatos que o impedem, modificam ou extinguem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
FRANCISCO BORGES DE SOUZA
em face da sentença proferida nos autos de uma AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE promovida contra o
MUNICIPIO DE PRIMAVARA DO LESTE
, na qual o Juízo
a quo
com base no inciso I do art. 487

do CPC julgou procedente o feito com resolução do mérito e assim reintegrou e imitiu o apelado na posse do imóvel: Lotes 17 e 18 s Quadra 12 do Distrito Industrial II – José de Alencar, localizados na Rua J, esquina com Rua.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante que seja reconhecido o seu direito de propriedade tendo em vista a alegada legalidade da aquisição do imóvel objeto da demanda. Apresentando preliminar de nulidade da citação.

Em suas contrarrazões a parte apelada pugna pela sustentação dos termos da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, por não verificar interesse social, absteve-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado trata-se de uma apelação apelação interposto por
FRANCISCO BORGES DE SOUZA
em face da sentença proferida nos autos de uma AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE promovida contra o
MUNICIPIO DE PRIMAVARA DO LESTE
, na qual o Juízo
a quo
com base no inciso I do art. 487

do CPC julgou procedente o feito com resolução do mérito e assim reintegrou e imitiu o apelado na posse do imóvel: Lotes 17 e 18 s Quadra 12 do Distrito Industrial II – José de Alencar, localizados na Rua J, esquina com Rua.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante que seja reconhecido o seu direito de propriedade tendo em vista a alegada legalidade da aquisição do imóvel objeto da demanda. Apresentando preliminar de nulidade da citação.

Em suas contrarrazões a parte apelada pugna pela sustentação dos termos da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, por não verificar interesse social, absteve-se.

- DA PELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

Quanto a preliminar agitada verifica-se que o requisito foi cumprido conforme fls. 81/82.

No mérito, temos que andou bem o juízo singular.

É que no nosso entender o magistrado ao analisar todo o conjunto probatório contido no caderno processual, especialmente quando se verifica que o apelante não se desincumbiu de provar o seu direito.

Senão vejamos, conforme consta da sentença:

“...os imóveis em questão, Lotes n. 17 e 18 da quadra 12, foram transferidos ao requerido mediante contrato inválido desde a sua origem, eis que o beneficiário anterior, a empresa Frederico Niebish-ME, não havia preenchido os requisitos para adquiri-los de modo que a posse nunca foi, portanto, legitima.

Assim, não há que se falar em descaracterização de bem público pela transferência a terceiros, tendo em vista que a transferência nunca ocorreu ante a falta de preenchimento dos requisitos legais e apresentação de documentação necessária pelo beneficiário anterior.

Certo é que não há prova documental acerca de eventual permissão ou autorização de uso ou transferência em favor da parte requerida.

Considerando as lições colimadas, a procedência do pedido é medida que se impõe”.

Assim, como visto na dissecação dos fatos andou bem a sentença ao julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel que constaram do pedido inicial.

Há que se destacar que a det4rtnçao da posse de bem público é precária, como já consolidado em Sumula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 619
- A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

Ademais, o ônus da prova é atribuído tanto ao autor quanto ao réu da ação.

No primeiro caso, cabe a ele provar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito e no caso do segundo, caberá comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, o art. 373,
Novo CPC
, dispõe acerca da responsabilidade sobre o ônus probatório:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I.

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II.

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor.

E foi bem isso que aconteceu nestes autos.

O autor atendeu satisfatoriamente o requisito do Inciso I e o réu não atendeu sua obrigação de desconstituir o alegado, conforme instrumentalizado nos autos.

Nestes termos conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021